Tribunal: TJDFT
Processo: 0704716-98.2021.8.07.0009
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. COOPERATIVA. EMPREENDIMENTO HABITACIONAL. APLICAÇÃO DO CDC. SÚMULA 602 STJ. COBRANÇA DE VALORES AMPARADO EM CLÁUSULA GENÉRICA. NÃO DELIMITAÇÃO DOS CUSTOS INDIVIDUALIZADOS DOS SERVIÇOS COBRADOS. NULIDADE DA CLÁUSULA ABUSIVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a nulidade da cláusula décima primeira do contrato entre as partes, além de condená-la a restituir a quantia de R$ 12.000,00. Alega que a situação é distinta do paradigma indicado na sentença, uma vez que naquele caso utilizado como precedente o terreno do projeto habitacional era de propriedade da União, sem custo face se tratar de projeto de baixa renda do governo federal, enquanto que o caso concreto trata da construção de unidade habitacional em terreno do Distrito Federal, além de não ser limitado às famílias de baixa renda, uma vez que destinado a pessoas com rendimentos até 12 salários mínimos. Assim, afirma que nos projetos habitacional firmados em parceria com o GDF em terrenos de propriedade do Distrito Federal as associações e cooperativas habitacionais precisam adquirir o terreno, realizar a elaboração e aprovação dos projetos das unidades habitacionais, além das respectivas obras das unidades e urbanização dos móveis, conforme consta no item 1.2.2 do edital ID 28583910. Ressalta que foi necessário efetuar o pagamento de R$ 1.975,88 relativo ao terreno, além da cobrança pela transformador de energia para o empreendimento, bem como diversos custos até a conclusão da obra e despesas administrativas a serem rateadas entre os cooperados, elencando a prestação de contas referente à destinação da quantia.
2. O Superior Tribunal de Justiça possui orientação no sentido de que as disposições do Código de Defesa do Consumidor são aplicáveis aos empreendimentos habitacionais promovidos pelas sociedades cooperativas. (Súmula 602/STJ). Aplicam-se, assim, as normas atinentes à proteção da parte vulnerável, dentre as quais a proteção contra práticas e cláusulas contratuais abusivas e o dever de informação clara.
3. Não se desconhece que na reunião ocorrida em 19/05/2017 entre a SEGETH, SPU/DF, Codhab, Terracap e Associação Pró-Morar do Movimento Vida de Samambaia – AMMVS tenha sido abordada a situação do empreendimento Riacho Fundo II – 4a Etapa, decorrente de terreno com concessão de direito real de uso resolúvel gratuito entre a União e a AMMVS, conforme ressaltado pela parte recorrente, enquanto que nos presentes autos a questão envolve terreno do Distrito Federal, que atende pessoas com renda até 12 salários mínimos. Contudo, destaca-se precedente de alto valor persuasivo, uma vez que envolve o mesmo empreendimento habitacional, onde foi elucidado que: “Ressalte-se que a decisão tomada naquela reunião se aplicou a todas as cooperativas envolvidas no programa habitacional do Governo, configurando a cobrança indevida” (Acórdão 1307790, 07097177720208070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 16/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Inclusive, ainda que sustente a distinção da situação analisada nos autos, importante esclarecer que o programa habitacional de interesse social permite a participação de pessoas com renda familiar até 12 salários mínimos, conforme artigo 4o, V da Lei Distrital no 3.877/2006. Ainda, cumpre elucidar que não prospera a sua tese de que parte dos valores cobrados decorre dos gastos que teve com a aquisição do terreno para a construção do empreendimento, uma vez que a parte autora efetuou o regular pagamento do terreno, mediante a inclusão do seu valor no contrato de financiamento. Para tanto, destaca-se que no referido contrato entabulado com a Caixa Econômica Federal consta como alienante o Distrito Federal e adquirente a parte autora (ID 28583857, pág. 2). O contrato informa que o valor total do financiamento é de R$ 137.025,00, além da menção no item B.4.5 de que o valor do terreno é de R$ 1.975,88 (ID 28583857, pág. 4). Ocorre que naquele contrato com a Caixa há expressa indicação de que: “1.9 A importância relativa ao financiamento, referida na letra ‘B.4.1’ constitui uma parte de um todo representado pelo valor global dos financiamentos concedidos ao(s) DEVEDOR(ES) integrantes do Empreendimento, o qual destinar-se-á a atender a integralização do preço do terreno e ao custo total da construção do edifício/conjunto de residências, conforme especificado na Letra ‘B.4.6’. (...) 2. DESTINAÇÃO DOS RECURSOS – Dos valores descritos na letra ‘B4’, o relativo ao terreno será creditado bloqueado ao(s) ALIENANTE(S), (...)” (ID 28583857 pág. 6/7) (...) 4.1 O valor de financiamento contratado junto à CAIXA pelo(s) DEVEDOR(ES) constante na letra ‘B.4’ será utilizado para Aquisição do Terreno e Construção do imóvel descrito no presente instrumento contratual”.
4. Ainda que a cooperativa afirme que efetuou diversas despesas a subsidiar a cobrança de R$ 12.000,00 prevista na cláusula décima primeira, como projetos técnicos, urbanização, transformador e outros, constata-se que aquele dispositivo contratual aponta norma genérica, sem detalhar os valores por cada serviço descrito naquela cláusula a justificar a cobrança apontada, caracterizando vantagem manifestamente excessiva, em afronta ao artigo 39, V do CDC. Do mesmo modo, na instrução processual a parte ré recorrente não comprovou as despesas a subsidiar a cobrança efetuada, uma vez que a mera alegação de prestação de contas com juntada de contratos diversos, sem apresentar planilha detalhada com os respectivos valores e rateio entre os cooperados para justificar a cobrança efetuada na cláusula décima primeira são insuficientes para comprovar a regularidade da cobrança. Assim, adequada a sentença que apurou a nulidade daquela cláusula abusiva, a teor do previsto no artigo 51, IV do CDC.
5. No mesmo sentido, transcreve-se outro trecho do acórdão que abordou o mesmo empreendimento habitacional: “5. Houve infração ao art. 39, V do CDC, uma vez que a cobrança de confecção e elaboração de projeto técnico e social e despesas administrativas diversas, sem especificar que despesas, se mostra abusiva e coloca a parte autora em flagrante desvantagem, porque se trata de programa social do Governo do Distrito Federal, para construção de moradia de baixa renda.” (Acórdão 1307790, 07097177720208070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 16/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça, que ora defiro. Sem honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões.
7. A ementa servirá de acordão, conforme art. 46 da referida lei.